Tribunal: TJMT
Processo: 0007775-53.2014.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007775-53.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Interdição, Revogação/Anulação de multa ambiental, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[J.D.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 06.980.032/0001-87 (APELADO), ANDRE JOANELLA - CPF: 897.329.369-91 (ADVOGADO), JEFFERSON AGULHAO SPINDOLA - CPF: 171.831.348-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO

– INFRAÇÃO AMBIENTAL –
DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO

–
APLICAÇÃO DE MULTA
–
AUSÊNCIA DE
HIERARQUIA ENTRE AS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

-
L
EI DE CRIMES AMBIENTAIS
–

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
– O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.984.746 - AL (2022/0033414-7), elucidou que não há hierarquia entre as penalidades administrativas por descumprimento da legislação e de regulamentos ambientais previstas no art. 72 da Lei n. 9.605/1998.

II – A possibilidade conversão de multa simples em prestação de serviços ou diversa opção sancionatória está prevista na Lei 9.605/1998, porém, é ato discricionário da autoridade administrativa, não cabendo ao Judiciário se imiscuir quanto à escolha da espécie da sanção aplicável.

III – N
ão se vislumbram indícios de ilegalidade ou abusividade na atuação da Administração Pública por seus agentes de fiscalização ambiental ou na lavratura do Auto de Infração nº 131318 e o Termo de Embargo/Interdição nº 103881, tampouco vícios no aludido ato, eis que a interdição é resultante de sua atuação no poder/dever de fiscaliza
ção.

IV

– Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interpost
o
pelo

Estado de Mato Grosso

contra sentença proferida pel
a Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop
, que, nos autos d
a

ação de
claratória
nº
0007775-53.2014.8.11.0015,

julgou procedente
s
os pedidos autorais
,
nos seguintes termos:

“
Ex
positis, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS deduzidos na exordial, para DECLARAR a NULIDADE do Auto de Infração nº 131318 e do Termo de Embargo/Interdição nº 103881, e, consequente, CONFIRMO a LIMINAR de ID. 69561933-Pág.51-
59.

Por
conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Contudo, CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR do PROVEITO ECONÔMICO obtido, qual seja, sobre o valor da multa ambiental imposta pelo Auto de Infração nº 131318”.

Trata-se, em origem, de
ação
declaratória
que objetiv
a
o desembargo referente ao Auto de Infração nº 131318 e o Termo de Embargo/Interdição nº 103881, e, em mérito, a declaração de nulidade de ambos os atos administrativos.

Após o trâmite regular do feito,
foi
proferida sentença
de cunho procedente

(Id.
199032676
)
, nos termos anteriormente expostos.

Irresignado, o
Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação (Id.
199032678
).

Sem preliminares arguidas, n
o mérito,
o Apelante
sustentou

que

a advertência, ao contrário do que afirma a Apela
da
, não é pressuposto para a aplicação de nenhuma outra penalidade, inclusive a de multa, notadamente porque assim preceituam os artigos 5º e 6º, do Decreto Federal n. 6.514/2008
.

Manifestou-se pel
a ausência de amparo legal ou doutrinário às alegações da
Autora, “sobretudo porque a ela foi devidamente oportunizado o direito de defesa antes da confirmação da penalidade tanto que o exerceu regularmente, conforme se pode verificar da cópia da defesa apresentada em sede administrativa e que instrui a inicial às fls. 38/60, dos presentes autos”.

Fundamentou que
“deve ser observado que as autuações, ora questionadas, se deram em razão do descumprimento do Termo de Embargo/Interdição n. 103808 de 18/03/2011 e por deixar de atender a Notificação n. 127076, também de 18/03/2011, que desde então já havia instado a autora a promover a regularização de sua situação ambiental”.

Aduz que
a Requerente já havia sido notificada e embargada ainda no ano de 2011, com o intuito de providenciar as adequações necessárias para obtenção da competente licença ambiental, quedando-se, porém, totalmente inerte até a data da nova fiscalização efetivada já no ano de 2014, quando foi flagrada operando de maneira totalmente irregular e em desatenção às determinações do órgão ambiental competente.

Pleiteou, então,
o recebimento do recurso, e, ao final,
o provimento para que seja reformada a sentença
recorrida.

A certidão de Id.
199032679
atesta a tempestividade do presente recurso.

As
contrarraz
õ
es
foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso
e pela majoração dos honorários
sucumbenciais
para 20% do valor da causa

(Id.

199032682
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
e
la não intervenção ao feito

(Id.
199850679
).

Certidão de isenção de custas recursais, nos termos do art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste Tribunal
de Justiça (Id. 199259670).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LEITE LUIZ LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, que, nos autos da ação declaratória nº 0007775-53.2014.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos autorais e declarou a NULIDADE do Auto de Infração nº 131318 e do Termo de Embargo/Interdição nº 103881.

E
m breve
sinopse,
extrai-se
que, em 1
6.05.2014
, os agentes do órgão ambiental estadual promoveram uma fiscalização
n
a empresa
J.D Comércio de Combustíveis LTDA
,
que
teve lavrado contra si o auto de infração nº. 131318, o qual culminou na aplicação de multa no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), bem como o Termo de Embargo/Interdição sob nº 103881.

Assevera
a
Requerente
que

apresentou
d
efesa
a
dministrativa em 03/06/2014, protocolad
a
sob nº. 313178/2014
, regularizando as pendências apontadas pelos agentes, contudo, até o momento
,
não
havia sido
apreciada a documentação carreada nos processos em tr
â
mite junto
à
quele
órgão ambiental.

Pois bem.

Em
análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recur
so
merece acolhi
mento,

pois

presentes
as conjunturas fático-jurídicas
que assist
e
m razão ao A
pelante.

Em atenção ao Termo de Embargo nº 103881, foram constatadas as seguintes irregularidades: “descumprimento do termo de embargo/interdição nº 103808, de 18/03/2011, da atividade de comércio varejista de combustíveis, e por deixar de atender a notificação nº 127076, datada de 18/03/2011, lavrada pela autoridade ambiental competente no prazo concedido, visando a regularização, correção e adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental”.

Assim, sustenta a autuada que a penalidade a ser aplicada seria a de advertência,
como forma de lhe oportunizar a regularização ambiental
. Nos termos do art.

72
, da Lei de Crimes Ambientais:

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

I -
advertência
;

II -
multa
simples;

III - multa diária;

IV -
apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V -
destruição ou inutilização
do produto;

VI -
suspensão
de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra ou atividade;

VIII - demolição de obra;

IX -
suspensão
parcial ou total de atividades;

X – (VETADO)

XI - restritiva de direitos.

§ 1º Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.

§ 2º A advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo
”.
[
g.n
].

Conforme observado, mesmo a Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) não
condiciona a aplicação exclusiva de advertência
para infrações administrativas,
e ainda dispõe sobre sua aplicabilidade
apenas n
a inobservância da legislação ou dos regulamentos (ao exemplo: lançamento de efluentes fora dos padrões),

sem prejuízo das demais sanções aplicáveis.
Ainda, nos termos do art. 6º da referida lei:

“Art. 6º Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará:

I -
a
gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;

II -
os
antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;

III - a situação econômica do infrator, no caso de multa” [
g.n
].

Nesse ponto, conforme as informações contidas
no processo, ambas as autuações questionadas
(Auto de Infração nº 131318 e do Termo de Embargo/Interdição nº 103881)
foram consequências de
descumprimento do Termo de Embargo/Interdição n. 103808
,
de 18/03/2011
,
e
da n
otificação n. 127076, também de 18/03/2011, que desde então já
condicionavam a Apelada à
regularização de sua situação ambiental
.

Portanto, não vislumbro obstáculos na aplicação de multa sancionatória, mesmo porque,
não se
tratam
de infrações ambientais isoladas
,
mas sim de infrações ambientais resultantes de descumprimento de sanção administrativa anteriormente já
determinada e condicionada.

O Relatório Técnico n. 147/DUD/SEMA/SINOP/14
(anexado pelo Estado de Mato Grosso em sede de contestação, Id. 199032669, fl. 179/181)
instruiu a autuação
contestada
,
e
foi c
ategórica ao seguinte apontamento:

“Em atendimento a solicitação do Ofício nº 235/2014/4ªPJCível/Sinop/MT, a equipe técnica da Diretoria de Unidade Desconcentrada de Sinop-MT procedeu na data de 16/05/2014, vistoria técnica de fiscalização ambiental no empreendimento J.D. Comércio de Combustíveis Ltda., onde constatou-se o desenvolvimento da atividade de comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores com 19 (dezenove) colaboradores.
No ato da vistoria, não foi apresentado o desembargo da atividade ocorrido em 18/03/2011 e nem a Licença de Operação emitida por órgão ambiental competente. (...) Os itens do Auto de Notificação nº 127076 referentes ao licenciamento ambiental do posto, teste de estanqueidade dos taques e linhas, cadastro do segundo poço tubular e projeto de recuperação da área degradada das valas abertas utilizadas como
destino final
de efluentes e resíduos sólidos, não foram atendidos
. Ainda em relação ao Ofício de Pendência nº 83091/SUF/2012 relacionado à última vistoria técnica de licenciamento ambiental, constatou-se o não atendimento dos itens referentes a taxas da SEMA-MT de LP/LI de ampliação da atividade, teste de estanqueidade dos tanques e tubulações novos instalados, estudo hidrogeológico, geológico e pedológico do empreendimento, laudo técnico acompanhado de comprovação do destino dado aos tanques, bombas tubulações e/ou outros equipamentos substituído, plano de gerenciamento de resíduos sólidos industriais e projeto de recuperação de área degradada das valas abertas utilizadas como destino final de efluentes e resíduos sólidos.
Desta forma, de acordo com o Auto de Inspeção nº 172117, ficou evidenciado o desenvolvimento da atividade de comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores sem Licença de Operação do órgão ambiental competente e o descumprimento do Termo de Embargo/Interdição nº 103808, de 18/03/2011.

[...]
”
[
g.n
].

Nessa mesma conjuntura, aplica-se o disposto nos
arts
. 5º e 6º do Decreto Federal n. 6.514/2008:

Art. 5º A sanção de advertência poderá ser aplicada, mediante a lavratura de auto de infração, para as infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente, garantidos a ampla defesa e o contraditório.

§ 1º Consideram-se infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente aquelas em que a multa máxima cominada não ultrapasse o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ou que, no caso de
multa por unidade de medida, a multa aplicável não exceda o valor referido.

Art. 6º A sanção de advertência não excluirá a aplicação de outras sanções.

[...]”

[
g.n
].

As in
fo
rmações constantes nos autos permitem entender que
, ao contrário do que aduz a r. sentença, a Autuada já havia sido notificada e embargada no ano de 2011
,
com o intuito de providenciar as adequações necessárias para obtenção da competente licença ambiental,
e insurgiu em nova infração no
ano de 2014, quando foi flagrada operando de maneira totalmente irregular e em desatenção às determinações do órgão ambiental competente.

Assim sendo, em termos de cumulatividade
,
implica esclarecer que o in
ício das tratativas de
regularização
junto ao órgão competente
, no ano de 2014, não descondiciona
a Requerente

d
a autuação
anteriormente implicada em 2011,
visto que não revogada/anulada/reformada
ao tempo da reincidente infração.
E, nesse ponto, cristalino o disposto no Decreto Federal n. 6.514/2008:

“
Art. 79. Descumprir embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas:
Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Art. 80. Deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente no prazo concedido
, visando à regularização, correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental: Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)” [
g.n
].

Em atenta análise às disposições normativas já elencadas
,
entendo que as tratativas realizadas pela Apelante junto à SEMA/MT (e destacad
as perante a exordial e às contrarrazões apresentadas)
, embora válidas e garantidoras de futuras
regularizações,

ser
ão condizentes à emissão de licença
capaz de autorizar o regular funcionamento
futuro
da atividade, mas não
possue
m,
na contramã
o, o condão de
anular ou desobrigá-la das responsabilidades infracionais passad
a
s
a si
atribuídas
.

Por fim, e
m melhor elucidação
aos argumentos aqui aportados
, o
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
REsp 1.984.746 - AL (2022/0033414-7)
,
elucidou que
não há hierarquia entre as penalidades administrativas por descumprimento da legislação e de regulamentos ambientais previstas no art. 72 da Lei n. 9.605/1998.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO AMBIENTAL. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA SEM PRÉVIA IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. VALIDADE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015.
II - Não há hierarquia entre as penalidades administrativas por descumprimento da legislação e de regulamentos ambientais previstas no art. 72 da Lei n. 9.605/1998
. III - O aspecto decisivo eleito pela lei para balizar a cominação das sanções administrativas por infrações ambientais foi, aprioristicamente, a gravidade do fato. IV - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015,
fixando-se, nos termos do art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: A validade das multas administrativas por infração ambiental, previstas na Lei n. 9.605/1998, independe da prévia aplicação da penalidade de advertência.
V - Recurso especial do particular conhecido em parte e desprovido
(STJ - REsp: 1984746 AL 2022/0033414-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)
”
[
g.n
]
.

Em mesma toada, destaco que a
possibilidade
conversão de multa simples em prestação de serviços
ou diversa opção sancionatória
está prevista na Lei 9.605/1998,
porém,
é ato discricionário da autoridade administrativa, não cabendo ao
J
udiciário se imiscuir quanto à escolha da espécie da sanção aplicável
(
Precedente: TRF5, Processo 08103598920194058000, Apelação Cível, Desembargador Federal Francisco Roberto Machado, 1a Turma, 14/04/2021
)
.

À vista disso
,
não se vislumbram indícios de
ilegalidade ou abusividade na atuação da Administração Pública por seus agentes de fiscalização ambiental
ou
na lavratura do
Auto de Infração nº 131318 e o Termo de Embargo/Interdição nº 103881
, tampouco vícios no aludido ato, eis que a
interdição
é resultante de sua atuação no poder/dever de fiscalização
,
conforme o rigor da letra da lei
.

E
m atenção à farta documentação consoante aos autos, depreende-se que
a

decisão a
dministrativa
impugnada

está

suficientemente motivad
a

em acordo
a
o arcabouço jurídico
que regula a matéria

administrativa
ambiental
.

Portanto, merece reparos a sentença combatida, para julgar improcedente o pedido inicial.

Ante o
exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Grosso

e
R
EFORMO
a sentença
recorrida
, no sentido de
julg
á-la
improcedente
e, por conseguinte, declarar extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Em
razão da reforma da sentença, determino a inversão
dos
ônus de sucumbência, cujos honorários fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024